Tribunal: TJSP
Processo: 1523327-62.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade-- Município de Santos - Exercício de 2019 - Taxa de Licença para Funcionamento das Estações de Radio Base (EBR) – – Lei Municipal no 3750/1971– Tributo exigido conforme a natureza da atividade – Inconstitucionalidade – Fiscalização – Poder de polícia – Base de cálculo que deve corresponder ao custo da função e não da atividade exercida no local –

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade-- Município de Santos - Exercício de 2019 - Taxa de Licença para Funcionamento das Estações de Radio Base (EBR) – – Lei Municipal no 3750/1971– Tributo exigido conforme a natureza da atividade – Inconstitucionalidade – Fiscalização – Poder de polícia – Base de cálculo que deve corresponder ao custo da função e não da atividade exercida no local – Precedentes do STF, STJ e TJSP – Sentença mantida por outros fundamentos - Recurso desprovido